Tribunal: TJMT
Processo: 1048944-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048944-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYCON HILLER NAZARIO MILITAO - CPF: 025.063.981-55 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravante:

Maycon Hiller Nazário Militao

Agravado:
Avon Cosméticos Ltda
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravante:

Maycon Hiller Nazário Militao

Agravado:
Avon Cosméticos Ltda
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Maycon Hiller Nazário Militao

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
6°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
(Id. 201841690)

reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
202215682
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto pela agravante e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

205600677
):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, e afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.
207165155
): requer que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1048944-30.2023.8.11.0001

Agravante:

Maycon Hiller Nazário Militao

Agravado:
Avon Cosméticos Ltda
.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Maycon Hiller Nazário Militao em face de Avon Cosméticos Ltda
., na qual objetiva, em síntese,
a declaração da inexigibilidade do débito de R$ 137,18 (cento e trinta e sete reais e dezoito centavos), com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 01/11/2020, bem como indenização por danos morais.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a empresa se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual considera-se regular as cobranças realizadas pela empresa agravada.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE -
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO LÍCITA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002310-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024